Tribunal: TJSP
Processo: 2297228-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que condenou a Executada pela prática de litigância de má-fé, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, diante da prática de atos processuais com o nítido intuito de obstar a reintegração da posse do bem, como determinado. Inconformismo da Executada. Não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que condenou a Executada pela prática de litigância de má-fé, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, diante da prática de atos processuais com o nítido intuito de obstar a reintegração da posse do bem, como determinado. Inconformismo da Executada. Não acolhimento. Litigância de má-fé configurada. Decisão mantida. Recurso não provido.